Tribunal: TJMT
Processo: 0047662-84.2019.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0047662-84.2019.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADENILDO FAUSTINO DE MORAIS - CPF: 650.291.781-04 (EMBARGANTE), HERIS FILLIPE OLIVEIRA - CPF: 039.465.611-36 (ADVOGADO), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO), ADENILDO FAUSTINO DE MORAIS - CPF: 650.291.781-04 (EMBARGADO), HERIS FILLIPE OLIVEIRA - CPF: 039.465.611-36 (ADVOGADO), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Apurar (VÍTIMA), FRANCISVAL RODRIGO ARRUDA MACIEL - CPF: 629.565.821-00 (ASSISTENTE), KENNEDY MIGUEL COSTA - CPF: 899.035.951-15 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HOMICÍDIO - OMISSÃO – TESES NÃO APRECIADAS - PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO - AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO E DESCONHECIMENTO DE ILICITUDES CONSIGNADO - OMISSÃO INEXISTENTE - JULGADOS DO TJMT - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

“
Se as circunstâncias que nortearam a prisão do réu e a apreensão da droga permitem concluir pela destinação mercantil desta, é de rigor a manutenção da condenação pelo delito de tráfico de drogas
” (TJMG, Emb Infring e de Nulidade 1.0145.16.001452-1/002).

A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, N.U 1014390-48.2018.8.11.0000).

Não se reconhece qualquer omissão no referido julgamento quando “
o embargante se refere a matérias fundamentadamente enfrentadas no acórdão
” (TJMT, ED N.U 1000678-54.2019.8.11.0000).

“O julgador não é obrigado a refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas
” (STJ, AgRg no AREsp 1354257/). Em outras palavras, não se mostra obrigatório que todos os argumentos trazidos pelas partes sejam debatidos, bastando que a questão principal seja enfrentada.

O propósito de rejulgamento de matéria analisada não é permitida por meio de recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0047662-84.2019.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE: ADENILDO FAUSTINO DE MORAIS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos por ADENILDO FAUSTINO DE MORAIS contra acordão no qual fora desprovida, por unanimidade, a Apelação Criminal nº 0012174-27.2015.8.11.0004, interposta pelo embargante contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 1º grau N.U 0047662-84.2019.8.11.0042), que o condenou por adulteração de sinal de veículo automotor a 3 (três) anos de reclusão e 20 (trinta) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e o absolveu do crime de apropriação indébita - arts. 311 e art. 168, ambos do CP - (ID 169518184).

O embargante sustenta que houve omissão no v. acórdão quanto: 1) ao “
consentimento e autorização
” de Francisval Rodrigo Arruda Maciel [proprietário do veículo] para “
alteração, retificação, etc., das características do bem”
; 2)
“o acórdão e deixou de analisar [...] acerca do desconhecimento da legislação” .

Requer o provimento para que seja sanado o vício apontado (ID 172484699).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação Criminal nº 0047662-84.2019.8.11.0042, esta e. Câmara entendeu que as provas são suficientes para comprovar adulteração de sinal de veículo automotor e manteve a condenação do embargante nos termos das seguintes premissas:

“[...]O veículo L200, 4x4, placa JZW2842, cor prata, apreendida na posse do apelante não possuía o número de chassi e série do motor do veículo correspondentes ao número de identificação veicular original de fábrica, conforme se extrai do Laudo de Exame Pericial nº 2.18.2019.37412-01 (ID 162037390 – fls. 27/30). Kennedy Miguel Costa confirmou, em ambas as fases da persecução penal, que comprou o veículo de Francisval Rodrigo Arruda Maciel na oficina do Jacaré [estabelecimento empresarial do apelante] e, ao chegar no Detran para vistoria veicular e transferência de proprietário, “o chassi do veículo não conferia” com os dados originais, motivo pelo qual foi conduzido para Delegacia de Polícia. Essa declaração está em consonância com os depoimentos de Francisval Rodrigo Arruda Maciel, segundo o qual deixou sua caminhonete L-200, vermelha, na referida oficina, pois estava com o “motor, tração e o diferencial fundidos”, autorizando a troca da carroceria e cabine com a da L200, placa JZW2842, prata. Todavia, ao comparecer no estabelecimento comercial [oficina], o apelante “não lhe devolveu a carcaça, nem o motor, tração e diferencial da caminhonete vermelha, argumentando que teria se livrado do veículo”. Anote-se que ADENILDO FAUSTINO DE MORAIS admitiu ter trocado “as peças dos veículos da vítima Francisval (L-200 vermelha), e do outro veículo prata que já detinha em sua oficina”, embora alegou desconhecimento de que o fato seria crime. Na essência, a adulteração não consistiu em remarcação de numeração original, mas sim na montagem de motor e chassi de um veículo na “carcaça” e placas de outra caminhonete, sem comunicação e autorização do órgão de trânsito competente, ou seja, adulterando a numeração original. A adulteração de sinal de veículo automotor “consuma-se o crime com a efetiva adulteração [...] do número do chassi ou de qualquer outro sinal identificador do veículo automotor, de seu componente ou equipamento” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 5. ed. atual. - São Paulo: Saraiva, 2009, p. 974). Sob essa ótica, a confissão do apelante, somada aos depoimentos das testemunhas, tanto em sede policial quanto em Juízo, bem como ao laudo pericial que constatou que os números de chassi não correspondiam aos originais, afiguram-se suficientes para comprovar a adulteração de sinal de veículo automotor. Aplicável julgado desta e. Câmara: “Se o conjunto probatório dos autos (testemunhos de policiais e a própria confissão do réu) evidencia, de forma clarividente, que o réu cometeu o crime de adulteração de sinal (placa de veículo automotor), inviável o pedido de reconhecimento da absolvição [...]” (TJMT, AP N.U 0000979-41.2018.8.11.0036 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 4.3.2021). Logo, impõe-se manter a condenação do apelante pela adulteração de sinal de veículo automotor. Quanto ao erro de proibição, o apelante relatou ter orientado Kennedy Miguel Costa a procurar o Detran para regularizar a documentação do veículo, a demonstrar que possuía conhecimento da ilicitude do fato e que não possuía autorização para trocar o motor do veículo. Com efeito, “a alegação do desconhecimento da ilicitude da conduta não exime o agente de sua responsabilidade criminal, de modo que para se falar na ocorrência do erro de proibição é necessário se comprovar a completa ausência de condições de se conhecer e entender o caráter antijurídico de seu ato.” (TJMT, N.U 0001631-28.2005.8.11.0064, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 20.5.2020) Por efeito, não se reconhece a excludente de ilicitude. Em relação à pena corporal, o juiz da causa fixou-a no mínimo legal, qual seja 3 (três) anos de reclusão. Sendo assim, inexiste interesse recursal na pretensão de redução, sobretudo ao considerar que o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não serve para reduzir a pena aquém do mínimo legal (STJ, súmula 291). Nessa linha, anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal: “Não se evidencia interesse recursal em relação à dosimetria quando as penas impostas ao apelante foram aplicadas no mínimo correspondente aos delitos”. (TJMT, Ap nº 171638/2015) (CPP, art. 415, IV).”
(ID 171785156)

No acórdão, consignou-se que Francisval Rodrigo Arruda Maciel
“deixou sua caminhonete L-200, vermelha, na referida oficina, pois estava com o ‘motor, tração e o diferencial fundidos’,
autorizando a troca da carroceria e cabine com a da L200
, placa JZW2842, prata”.

A referida tese [de que Francisval autorizou a troca de peças] foi devidamente deduzida no julgamento, o qual conclui-se que a adulteração não consistiu na troca das peças queimadas [cabine e carroceria], autorizadas pela vítima [Francisval Rodrigo Arruda Maciel
]
, mas
“na montagem de motor e chassi de um veículo na “carcaça” e placas de outra caminhonete”
sem consentimento/autorização do Detran-MT.

Por sua vez, o erro de proibição foi, também, expressamente analisado no julgamento, com foco no conhecimento demonstrado pelo apelante acerca da ilicitude do fato,
“in verbis”
:

“Quanto ao erro de proibição, o apelante relatou ter orientado Kennedy Miguel Costa a procurar o Detran para regularizar a documentação do veículo, a demonstrar que possuía conhecimento da ilicitude do fato e que não possuía autorização para trocar o motor do veículo.

Com efeito ‘alegação do desconhecimento da ilicitude da conduta não exime o agente de sua responsabilidade criminal, de modo que para se falar na ocorrência do erro de proibição é necessário se comprovar a completa ausência de condições de se conhecer e entender o caráter antijurídico de seu ato.’
(TJMT, N.U 0001631-28.2005.8.11.0064, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 20.5.2020)”

Portanto, as teses deduzidas [autorização do proprietária para troca de peças e erro de proibição] foram expressamente analisadas.

A omissão passível de ser sanada, por embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, N.U 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1º.4.2019).

No caso, não se reconhece qualquer omissão no referido julgamento quando “
o embargante se refere a matérias fundamentadamente enfrentadas no acórdão
” (TJMT, ED N.U 1000678-54.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 9.7.2019).

Outrossim, a decisão em sentido diverso do postulado em recurso não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF - Relator: Min. Og Fernandes - 30.8.2017).

Frisa-se, ainda, que
“o julgador não é obrigado a refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas
” (STJ, AgRg no AREsp 1354257/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 26.9.2019). Em outras palavras, não se mostra obrigatório que todos os argumentos trazidos pelas partes sejam debatidos, bastando que a questão principal seja enfrentada.

Na essência, identifica-se propósito de rejulgamento de matéria apreciada, não permitida por meio de recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE – Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020).

Por consequência, ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023